Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0707172-96.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHAN SILVA PEREIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O O recurso versa sobre interesse exclusivo dos advogados que representam o apelante, visto que procuram a expedição de alvará em nome do escritório de advocacia do qual fazem parte pois o Juízo de Primeiro Grau determinou a transferência dos valores depositados em Juízo nominalmente e exclusivamente ao apelante. Intimem-se os advogados do apelante para que efetuem e comprovem o recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso visto que o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante não se estende aos seus procuradores na busca por seus próprios interesses (art. 99, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil). Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator